Tribunal: TJBA
Processo: 0021850-59.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021850-59.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TORRES DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARISSA DE FARIA DIAS

APELADO: ANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMM e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO. PERDA DO OBJETO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTALAÇÃO DE ERB NO IMÓVEL QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM 2003 COM DISTRATO EM 2006. AÇÃO AJUIZADA EM 2004. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRUÇÃO DA ANTENA QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0021850-59.2004.8.05.0001
, que tem como Apelante
STEMAR TELECOMUNICACOES LTDA (TORRES DO BRASIL S.A)
e como Apelados
ANTÔNIO CARLOS MARCIAL TRAMM E OUTROS.

Acordam
os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA